Tribunal: TJDFT
Processo: 0704605-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704605-24.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: LUIZ THIAGO SOARES GUEDES BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso (ID 20085710) interposto em face da r. sentença (ID 20085707) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento ajuizada por LUIZ THIAGO SOARES GUEDES BARBOSA em desfavor de CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. O MM. Juiz acolheu o pedido para determinar a reabertura, pela ré, do prazo de apresentação do autor para a realização de exames pré-admissionais, com a cientificação prévia deste no prazo mínimo de 10 (dez) dias de antecedência. Inconformada, a ré, CEB DISTRIBUICAO S.A., interpõe apelo suscitando preliminar de sentença extra petita por ausência de pedido expresso para reabertura do prazo de apresentação para a realização de exames pré-admissionais. No mérito, sustenta que a sentença fere o princípio da isonomia no processo seletivo ao conferir novo prazo de apresentação do autor, oportunidade que os demais candidatos não tiveram. Verbera que a decisão viola a norma editalícia, uma vez que a convocação do autor se deu na forma prevista no edital. Em contrarrazões (ID 20085716), o réu suscita preliminares recursais de falta de dialeticidade, haja vista que o recurso traz fundamento redundante e genérico acerca do princípio da isonomia; bem como não observou o princípio da eventualidade, ao inovar tese defensiva de alteração das normas do edital. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. Suscito, de ofício, preliminar de perda superveniente do interesse de agir. Configura-se inutilidade posterior do objeto quando, em razão de evento ulterior, a solução da questão pendente fica prejudicada e o autor perde o interesse em prosseguir com a ação para obter o resultado útil que pretendia, o que ocorreu nos autos. Vê-se que a pretensão autoral se destina à convocação de candidato aprovado em concurso público, em posição situada no cadastro de reserva, evidente que a aquisição da Companhia ré por empresa privada, qual seja Bahia Geração de Energia S.A., esvazia o objeto da presente lide, pois o pleito da parte não poderá ser reivindicado perante a empresa privada, que agora detém o controle acionário integral da CEB Distribuição S.A., por flagrante incompatibilidade do regime das suas contratações de pessoal. Dito isso, não se pode cogitar que a empresa privatizada seja obrigada a atender aos ditames impostos anteriormente a ela quando integrante da administração pública indireta do Distrito Federal, motivo pelo qual deve ser declarada a perda superveniente do objeto, por inexistir interesse processual da parte requerente. É o que se extrai do seguinte julgado desta egrégia 8a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PRIVATIZAÇÃO CEB. NEOENERGIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO DE INCLUSÃO EM CADASTRO RESERVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A perda superveniente do interesse de agir exige comprovação da existência de ato jurídico capaz de demonstrar que a marcha processual deixou de ser útil ao autor da causa. 2. A transferência total do controle acionário de empresa pública para empresa privada implica no fato de que o ingresso nos quadros da empresa não se submete ao regime de contratação por concurso público, previsto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. Perda do objeto em relação à pretensão de reclassificação em concurso e inclusão no cadastro reserva. 3. De acordo com o Princípio da Causalidade, aquele que der causa à propositura de demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelos ônus sucumbenciais. 3.1 O mérito não chegou a ser resolvido no presente feito, descabendo o pronunciamento acerca da existência ou não de preterição. Todavia, o ajuizamento da ação foi justificadamente comprovado pelo comportamento da empresa à época, o qual chegou a ser objeto, inclusive, de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado entre com o Ministério Público do Trabalho. 4. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1374165, 07235874020208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, ante a perda superveniente do interesse processual, extingo o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Apelo prejudicado. O princípio da causalidade impõe àquele que deu causa à propositura da ação o ônus de arcar com o pagamento da verba advocatícia. No caso, inúmeras demandas foram ajuizadas em razão da conduta da empresa à época, que estava contratando mão de obra terceirizada, por suposta preterição da ordem classificatória, durante o prazo de validade do certame por ela realizado. Dessa forma, os honorários advocatícios são devidos pela requerida, nos termos do art. 85, § 10, do CPC. Assim, mantenho a condenação imposta pela instância singular, com a ressalva de que não haverá fixação de honorários recursais, pois a recorrente continua responsável pelo pagamento da verba e, eventual majoração implicaria reformatio in pejus. Publique-se e intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador